Tribunal: TJPA
Processo: 0001753-96.2008.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001753-96.2008.8.14.0017

APELANTE: MARIA ALDACI MARTINS GUEDES, MOISES GUEDES

APELADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível
.
novo julgamento. juízo
de retratação disposto no art. 1.030, ii, cpc/2015.
ação indenizatória por desapropriação indireta. sentença de prescrição da ação. ausência de prescrição.
recurso conhecido e provido. retorno ao magistrado de origem.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por MARIA ALDACI MARTINS GUEDES e MOISÉS GUEDES contra o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
,
em razão da sentença que julgou prescrita a Ação de Indenização por Desapropriação Indireta ajuizada pelos Apelantes.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição com base no prazo prescricional decenal (10 anos).

III. Razões de decidir

3.
É fato incontroverso que a construção da praça pública no imóvel desapropriado ocorreu no ano de 1995, tendo sido ingressada a Ação de Indenização por Desapropriação Indireta em 24/07/2008.

4. A praça foi construída quando estava em vigência o Código Civil de 1916, o qual previa prazo prescricional de 20 anos (artigo 177). Posteriormente, foi sancionado, em 10 de janeiro de 2002, o Novo Código Civil, o qual entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003.

5. O Código Civil de 2002 fez diversas alterações, dentre as quais, a previsão de prazo prescricional. O
parágrafo único do artigo 1.238, prevê prazo prescricional
decenal para as situações em que
possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

6.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Resp 1.757.352, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1019),
firmou o entendimento de que a ação indenizatória por desapropriação indireta, para a realização de obras, utilidade pública ou interesse social, prescreve no lapso temporal de 10 anos determinado no parágrafo único do art. 1.238, parágrafo único do CC/2002.

7. O Código Civil de 2002, em seu artigo 2.028, dispôs sobre a
regra de transição para aplicação do novo prazo prescricional, da seguinte forma: “
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

8.
Sobre a regra de transição, o STJ possui entendimento de que
, no caso de redução de prazo de prescrição se, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na Lei revogada, aplica-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma (11/01/2003).

9. Novo julgamento. Juízo de retratação. A D
esapropriação indireta no ano de 1995 e o ajuizamento da Ação no ano de 2008 demonstra que
ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na Lei revogada. Aplicação do novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma (11/01/2003), sendo o
prazo prescricional decenal findado
somente em 12/01/2013.
Ausência de
prescrição.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido,
para afastar a prescrição da Ação, com retorno dos autos ao Magistrado de origem.
Acórdão anterior tornado sem
efeito, em razão do novo julgamento
.

Dispositivos relevantes citados: CC/1916, artigo 177, CC/2002, artigos 1.238, parágrafo único e 2.028 e, CPC/15, artigo 1
.030, inciso II.

Jurisprudências relevantes citadas:
(REsp 1757352/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 07/05/2020),
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2121027 SP 2022/0131618-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023) e, (STJ, AgInt no AREsp n. 294.867/GO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 29/4/2021).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, com retorno dos autos à origem, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 17 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0001753-96.2008.8.14.0017- PJE
)
interposta por MARIA ALDACI MARTINS GUEDES e MOISÉS GUEDES contra o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
,
em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta ajuizada pelos Apelantes.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
declaro a PRESCRIÇÃO da pretensão da parte autora e, por consequência, julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. (...) Condeno a parte autora nas custas processuais e em honorários que arbitro em 10% do valor da causa. No entanto, suspendo tais condenações, eis que foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita (...). (grifo nosso).

Em razões recursais, os Apelantes informam que a Ação principal pleiteia o recebimento do valor correspondente à indenização por Desapropriação Indireta, em decorrência da ocupação do Ente Municipal na área de sua propriedade (área constituída pelos Lotes 09 e 13, da Quadra 10, 1º Setor, perímetro Urbano, nesta Comarca, com área de 612M2).

Afirmam que a posse do imóvel, pelo Município Apelado, ocorreu em 1995 durante a vigência do Código Civil de 1916, tendo sigo ajuizada Ação Indenizatória em 28/07/2008, sob a égide do Código Civil de 2002 (LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002).

Asseguram que o Código Civil de 2002, que entrou em vigência 11/01/2023, alterou substancialmente o prazo prescricional para a propositura da ação de desapropriação indireta, reduzindo de 20(vinte) para 10(dez) anos (artigo 1.238), no entanto, dispôs sobre a regra de transição em seu artigo 2.028.

Asseveram que a Ação de Indenização por Desapropriação Indireta ocorreu em 28/07/2008, há exatos 5(cinco) anos, 6(seis) meses e 17(dezessete) dias, da vigência do Código Civil de 2002.

Alegam
a inexistência de prescrição ante a aplicação do prazo prescricional de 20 (vinte anos) às ações de desapropriação indireta, pois, a situação não se enquadra na regra de transição para aplicação do Código Civil de 2002.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o retorno dos autos à origem.

O Ente Municipal não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para ser anulada a sentença.

Ato contínuo, a 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria, negou provimento à Apelação Cível
na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual iniciada em 20 de novembro de 2023.

Os apelantes interpuseram Recurso Especial.

O Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, no exercício do cargo de Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para, se assim entender, realizar juízo de retratação, nos termos dos artigos 1.030, inciso II e 140, inciso II, do CPC/2015, pois, o acórdão recorrido aparenta divergir
da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.757.352, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1019).

É o relato do essencial.

VOTO

Considerando a aplicação imediata da lei processual e a identidade da questão controvertida com a tese jurídica firmada no
Resp 1.757.352 (Tema 1019),
passo a realizar juízo de retração em relação ao acórdão proferido, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, que dispõe:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II -
encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos
; (grifo nosso).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição com base no prazo prescricional decenal (10 anos).

O Magistrado de origem justificou a incidência da prescrição da seguinte forma:

(...) Quanto ao prazo prescricional para a propositura da ação de desapropriação indireta, cumpre frisar, que o STJ por meio da súmula 119, firmou entendimento de que este é de 20 anos, baseado no artigo 550 do Código de 1916. Entretanto, O Código Civil de 2002 reduziu o prazo prescricional para 10 anos (art. art. 1.238, parágrafo único) e dispõe, em seu art. 2.028, que serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por esse Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.
In casu, como o apossamento do imóvel pelo poder público teria ocorrido em 1995 (conforme informado na inicial) e considerando que o Código Civil entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003, não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional estipulado no Código Civil de 1916 {20 anos), razão pela qual deve ser considerado o prazo de 10 anos, previsto atual Código Civil (no art. art. 1.238, parágrafo único), contado a partir da vigência do Novo Código Civil. Como a ação foi ajuizada em 28/07/2008, após o decurso de dez anos da vigência do Código Civil de 2002, deve ser reconhecida a prescrição
.

É fato incontroverso nos autos que a construção da praça pública no imóvel desapropriado ocorreu no ano de 1995, tendo sido ingressada a Ação de Indenização por Desapropriação Indireta em 24/07/2008.

A praça foi construída quando estava em vigência o Código Civil de 1916, o qual previa prazo prescricional de 20 anos, senão vejamos:

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinàriamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas.
(Redação dada pela Lei nº 2.437, de 1955)
.

Posteriormente, foi sancionado, em 10 de janeiro de 2002, o Novo Código Civil, o qual entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003 (um ano após a sua sanção). O Código em questão alterou consideravelmente diversos dispositivos, dentre os quais, a previsão de prazo prescricional decenal para as situações em que
possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do artigo 1.238, abaixo transcrito:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Acerca do prazo prescricional decenal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.757.352, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1019), firmou o entendimento de que a ação indenizatória por desapropriação indireta, para a realização de obras, utilidade pública ou interesse social, prescreve no lapso temporal de 10 anos determinado no art. 1.238, parágrafo único do CC/2002, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E RESOLUÇÃO STJ 8/2008.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA.
REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CARÁTER PRODUTIVO.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 10 ANOS PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.

1.238 DO CC/2002. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002
.
1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que manteve a sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória por desapropriação indireta, ajuizada contra o Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina (Deinfra), em virtude da implantação de rodovia sobre parte de seu imóvel, com base no prazo decenal previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.
RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015 E DA RESOLUÇÃO STJ 8/2008.

2. Admitida a afetação com a seguinte delimitação da tese controvertida: "Definição do prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, se de 15 anos, previsto no caput do art. 1.238 do CC, ou de 10 anos, nos termos do parágrafo único".
PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ

3. A Corte Especial, em Embargos de Divergência, pacificou a presente questão, adotando a prescrição decenal, entendimento esse a ser seguido no Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, 'considerando que a desapropriação indireta pressupõe a realização de obras pelo Poder Público ou sua destinação em função da utilidade pública/interesse social, com base no atual Código Civil, o prazo prescricional aplicável às expropriatórias indiretas passou a ser de 10 (dez anos)', observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002" (AgInt nos EAREsp 815.431/RS, Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 27/10/2017).
4. Da mesma sorte, a Primeira Seção, recentemente, definiu, em caso idêntico, no mesmo sentido que o presente Voto (EREsp 1.575.846/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30/9/2019).
5. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.712.697/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/6/2018; Aglnt no AREsp 1.100.607/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp 1.508.606/SC, Primeira Turma, Rel Min.
Gurgel de Faria, DJe 7/8/2017; REsp 1.449.916/PB, Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 19/4/2017; REsp 1.300.442/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/6/2013; REsp 1.654.965/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; REsp 944.351/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15/4/2013; AgRg no REsp 1.514.179/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/2/2016; AgRg no AREsp 815.431/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11/2/2016; AgRg no REsp 1.568.828/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/2/2016; REsp 1.386.164/SC, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/10/2013; AgRg no REsp 1.536.890/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/11/2015; REsp 1.699.652/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1.185.335/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/4/2018; AgInt no AREsp 973.683/RS, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/8/2017; AREsp 1.074.604, Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 11/4/2017; AREsp 855.977, Ministro Mauro Campbell Marques; DJ 15/3/2016;
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

6. Especificamente na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou no voto condutor que a prescrição está configurada porque iniciado o prazo em 12/1/2003, data de entrada em vigor do CC, o prazo decenal se finalizou em 12/1/2013, e o ajuizamento da ação ocorreu em 6/5/2013 (fls. 199),
quando nitidamente já escoado o prazo prescricional de 10 anos. Dessa feita, não merece reforma o acórdão hostilizado.
TESE REPETITIVA

7. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese no julgamento deste recurso repetitivo: "O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC".
CONCLUSÃO

8. Recurso Especial não provido, sob o regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e da Resolução 8/2008 do STJ.
(REsp 1757352/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 07/05/2020).

Superado esse ponto, necessário destacar que houve regra de transição para aplicação do novo prazo prescricional, devendo ser transcrita a previsão contida no artigo 2.028 do CC/02:

Art. 2.028.
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código
, e se,
na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.

Sobre esta regra de transição, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
, no caso de redução de prazo de prescrição se, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na Lei revogada, aplica-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma, isto é, 11/01/2003, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MATÉRIA DISCUTIDA NO TRIBUNAL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. TERMO INICIAL. LAPSO TEMPORAL. A PARTIR DA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Tem-se como prequestionados os dispositivos legais de forma implícita, ainda que não referidos diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria por eles regida" (AgInt no REsp 1.595.758/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1.9.2016, DJe de 6.9.2016). 2
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de redução de prazo de prescrição, inclusive os aquisitivos, se, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na Lei revogada, aplica-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma, isto é, 11.1.2003. Precedentes
. 3. Não há direito adquirido em relação à prescrição que está a fluir. Sendo mera expectativa de direito, os novos prazos estão sujeitos à aplicação da nova lei. 4. Na hipótese dos autos, o termo inicial da contagem do lapso temporal do caso em questão será a partir da data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11 de janeiro de 2003), e, por isso, não se reconhece a usucapião do bem em favor dos agravantes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2121027 SP 2022/0131618-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRAZO PRESCRICIONAL DO NOVO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO DE 20 PARA 10 ANOS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 1019/STJ. CONFORME A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE STJ, HAVENDO REDUÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL PELO CC/2002 E NÃO TENDO DECORRIDO A METADE DELE ATÉ O INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA, APLICA-SE O NOVO PRAZO, CONFORME A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002, FIXANDO-SE O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE, NA ESPÉCIE, É DE 10 ANOS, NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/2002, OU SEJA, 11.01.2003. PRECEDENTES: AGRG NO RESP 1.335.993/DF, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.5.2016, AGRG NO ARESP 676.533/SP, REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.12.2015 E AGRG NO ARESP. 576.245/SP, REL. MIN. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13.11.2015. COMO A DEMANDA FOI AJUIZADA EM 2008, NÃO SE VERIFICA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A egrégia 1a. Seção do STJ, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo - TEMA 1019/STJ, firmou compreensão de que a ação indenizatória por desapropriação indireta, para a realização de obras, utilidade pública ou interesse social, prescreve no lapso temporal de 10 anos determinado no art. 1.238, parágrafo único do CC/2002.

2. É ainda da jurisprudência deste STJ o entendimento pelo qual, havendo redução do lapso temporal pelo CC/2002 e, quando do início de sua vigência não tiver decorrido a metade do prazo anterior, deve ser aplicado o novo prazo menor, porém tomando como termo inicial o dia 11.01.2003, quando iniciou a vigência da nova lei substantiva.

Precedentes: AgRg no REsp. 1.335.993/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.5.2016, AgRg no AREsp. 676.533/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.12.2015 e AgRg no AREsp. 576.245/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13.11.2015.
3. Desta maneira, no presente caso, não se verifica a fluência do lapso de 10 anos entre janeiro de 2003 até setembro de 2008, quando a demanda foi proposta, de modo que a pretensão não foi fulminada pela prejudicial.
4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 294.867/GO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 29/4/2021).

Deste modo, tendo a desapropriação indireta ocorrido em 1995 e o ajuizamento da Ação e
m
28/07/2008 (ID n.º
12073065),
ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na Lei revogada, aplicando-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma, isto é, 11/01/2003, de modo que,
não há que se falar em prescrição, pois, o prazo prescricional decenal findou
somente em 12/01/2013
, conforme bem observado no ilustre parecer ministerial:

(...) com a vigência do Código Civil de 2002, reduziu-se o referido prazo legal para 10 (dez) anos, contados a partir da entrada em vigor do referido Diploma Civil, segundo as regras de transição do referido Código Civil.
Não obstante, considerando segundo a capa dos autos que a ação fora ajuizada em 28 de julho de 2008, não decorreu o prazo decenal necessário à configuração da prescrição, motivo pelo qual entendo que a sentença deva ser anulada para ser julgado o mérito da exordial
pelo MM Juízo Monocrático.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, II, CPC/2015, realizando juízo de retração em relação ao acórdão anteriormente proferido,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível
, para afastar a prescrição da Ação, devendo os autos retornarem ao Magistrado de origem, nos termos da fundamentação. Acórdão anterior tornado sem
efeito, em razão do novo julgamento.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2025